Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-24.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. devolução de valores" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou controvertida a legitimidade do contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Safra S/A – Existência de expressa impugnação

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. devolução de valores" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou controvertida a legitimidade do contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Safra S/A – Existência de expressa impugnação da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco apelado – Ônus de comprovar a legitimidade das assinaturas que cabe a quem produziu o documento, que no caso dos autos é o Banco Safra S/A – Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC – Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica – Preclusão não configurada – Julgamento que se revelou prematuro – Sentença anulada – Preliminar acolhida – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013292-24.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLENE
DE FATIMA SALANDIM DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
SAFRA S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
preliminar e deram provimento ao recurso, com determinação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
2
VOTO 39841
APELAÇÃO N° 1013292-24.2017.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LUIZ RENATO BARIANI PERES
APELANTE
: MARLENE DE FATIMA SALANDIM DE BRITO
APELADO
: BANCO PAN S/A
APELADO
: BANCO SAFRA S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c. c. devolução de valores” Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Admissibilidade Aplicação das regras do CDC
Hipótese em que restou controvertida a legitimidade do
contrato de empréstimo consignado firmado junto ao
Banco Safra S/A Existência de expressa impugnação da
assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco
apelado
Ônus de comprovar a legitimidade das
assinaturas que cabe a quem produziu o documento, que no
caso dos autos é o Banco Safra S/A Inteligência do artigo
429, inciso II, do CPC Necessidade de produção de prova
pericial grafotécnica
Preclusão não configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
3
Julgamento que se revelou prematuro Sentença anulada
Preliminar acolhida Recurso provido, com determinação.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c. c. devolução de valores” (fls. 01/15) julgada parcialmente
procedente (fls. 338/343), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos MARLENE DE
FATIMA SALANDIM DE BRITO (fls. 346/349) foram rejeitados (fls. 350/351).
A apelação é de MARLENE DE FATIMA SALANDIM DE
BRITO (fls. 354/365).
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa
ante a ausência de apreciação dos reiterados pedidos de produção de prova
pericial grafotécnica em relação ao contrato apresentado pelo segundo réu
BANCO SAFRA S/A, sendo que sequer houve a concessão de prazo para a
apresentação de réplica.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
eis que o incidente de falsidade foi instaurado pela apelante antes da
apresentação da contestação pelo segundo réu BANCO SAFRA S/A, sendo
que após a apresentação do contrato supostamente assinado pela apelante,
houve expressa impugnação da assinatura aposta no contrato em fls. 127/129.
Aduz que está evidenciada a configuração de danos
morais ante a fraudulenta contratação firmada em seu nome junto ao primeiro
réu BANCO PAN S/A, que ensejou a realização de descontos diretamente em
seu benefício previdenciário, devendo ser aplicado o disposto na Súmula 479
do STJ.
Por fim, requer a anulação da r. sentença para determinar
a produção de prova pericial grafotécnica no contrato formalizado junto ao réu
BANCO SAFRA S/A, para posterior procedência total da ação ou, como pedido
alternativo, requer seja o réu BANCO PAN S/A condenado ao pagamento de
indenização por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
4
colacionados.
O apelado BANCO SAFRA S/A apresentou contrarrazões
em fls. 369/372 e o apelado BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões em
fls. 373/380.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 385/386). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 387.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 42).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve cerceamento
de defesa ante a ausência de apreciação dos reiterados pedidos de produção
de prova pericial grafotécnica em relação ao contrato apresentado pelo
segundo réu BANCO SAFRA S/A, sendo que sequer houve a concessão de
prazo para a apresentação de réplica.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. devolução de valores” (fls.
01/15) em face dos apelados, sob o argumento de que sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de contratos de
empréstimos consignados que não pactuou.
O apelado BANCO PAN S/A apresentou contestação em
fls. 73/80 e o BANCO SAFRA S/A apresentou contestação em fls. 123/125.
A r. sentença proferida em fls. 157/159 foi anulada pela r.
decisão em fls. 176, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do
incidente de falsificação de documento, processado sob o no
0021755-60.2017.8.26.0007. E em fls. 179 foi determinado o processamento
da arguição, objeto do incidente de falsidade, diretamente nos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
5
sendo posteriormente determinada a produção de prova pericial apenas em
relação aos contratos em fls. 82/84 e 85/87 (fls. 200).
Após a produção de prova pericial (fls. 255/289), sobreveio
a r. sentença (fls. 338/343), que julgou parcialmente procedente a demanda
para declarar a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o réu
BANCO PAN S/A, bem como para reconhecer a inexigibilidade do contrato
pactuado mediante fraude e condenar o BANCO PAN S/A a restituição simples
das parcelas descontadas no benefício previdenciário da apelante, autorizada
a retenção dos valores depositados na conta corrente. Diante da sucumbência
parcial, a apelante e o BANCO PAN S/A foram condenados ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que foram fixados em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. E em relação ao BANCO
SAFRA S/A a ação foi julgada improcedente, com a condenação da apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Daí a irresignação da apelante, que comporta provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que, no presente caso
não há dúvidas de que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa
do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a prova de que não firmou os contratos de
empréstimos consignados pactuados com os Bancos apelados, já que
implicaria na produção de prova negativa.
No caso vertente, respeitado o entendimento do nobre
magistrado de primeiro grau, não se configurou a preclusão do direito de
produção de prova pericial eis que, conforme bem salientou a apelante, o
incidente de falsidade processado sob o no 0021775-60.2017.8.26.0007 foi
instaurado em 06/07/2017, ou seja, antes da apresentação da contestação
pelo BANCO SAFRA S/A em 02/10/2017 (fls. 123/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
6
Ademais, ao ser intimada para apresentar réplica (fls. 136),
a apelante ressaltou a necessidade de se aguardar o julgamento do incidente
instaurado, requerendo a suspensão do feito, conforme petição em fls.
139/140.
E justamente por constatar que houve omissão em relação
ao referido incidente, o nobre magistrado de primeiro grau anulou a r. sentença
em fls. 157/159 e determinou a suspensão do feito até a decisão do incidente,
conforme se verifica em fls. 176.
Dessa forma, apesar de ter sido determinado o
processamento do incidente nos autos principais (fls. 179), considerando os
reiterados requerimentos para que fosse realizada prova pericial inclusive nos
contratos apresentados pelo BANCO SAFRA S/A, conforme petições em fls.
195/197, 204/205 e 222/224, não é possível reconhecer a preclusão do direito
da apelante em produzir tal prova.
Com efeito, dispõe o artigo 429, inciso II, do CPC, que:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de
preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.” (Destaques do Relator).
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas 1140/1141):
“Contestação de assinatura. A parte que produz o
documento é aquela por conta de quem ele se fez (v. coment. 2 CPC 408).
Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui
não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I,
mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o
responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
7
fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode
justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou.”
Dessa forma, se constata que a r. sentença recorrida foi
proferida de forma prematura, eis que a apelante afirma em sua exordial que
não reconhece a legitimidade dos contratos firmados junto ao BANCO PAN
S/A e BANCO SAFRA S/A, bem como diante dos reiterados pedidos de
produção de prova pericial grafotécnica inclusive no contrato apresentado pelo
segundo réu (fls. 195/197, 204/205 e 222/224). Assim, resta configurado o
cerceamento de defesa ante o indeferimento de tal pedido, especialmente
diante da comprovada ilegitimidade das assinaturas apostas em nome da
apelante nos contratos pactuados junto ao BANCO PAN S/A.
Portanto, é forçoso reconhecer que o feito não comportava
julgamento, já que a lide necessita de outros elementos para o seu justo
deslinde, tais como a produção de prova pericial grafotécnica nos contratos
apresentados pelo BANCO SAFRA S/A, a fim de comprovar a legitimidade das
assinaturas expressamente impugnadas pela apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“PROCESSO Como (a) a prova pericial grafotécnica é
necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade das assinaturas
do contrato bancários objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se
reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de
improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova
pericial em questão implicou em cerceamento de defesa
Anulação da r.
sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do
processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida. Recurso
provido.” (AP 1042209-13.2019.8.26.0224, Relator Des. Rebello Pinho, Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/06/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
8
falsidade de assinatura contida em contrato de locação de bem móvel

Sentença que julgou o feito antecipadamente Impossibilidade Contestada a
autenticidade de assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo
ao impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade
da assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura Incidência dos
arts. 428, I e 429, II do Código de Processo Civil Cerceamento de defesa
Em sendo confirmada a assinatura do autor no documento, este poderá
responder por litigância de má-fé, de modo que não se vislumbra prejuízo à ré
na produção da aludida prova - Sentença anulada Remessa dos autos à
Primeira Instância
Recurso provido.” (AP 1003092-90.2018.8.26.0566,
Relator Des. Marco Fábio Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 05/03/2020).
Mediante tais considerações, acolhe-se a preliminar para
anular a r. sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LUIZ RENATO
BARIANI PERES, e determinar a produção de prova pericial grafotécnica no
contrato em fls. 127/131, a fim de verificar a legitimidade das assinaturas
apostas em nome da apelante, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores
termos.
Por fim, considerando que a r. sentença está sendo
anulada, não é possível apreciar o pedido de fixação de indenização por danos
morais em relação a ambos os réus, devendo tais pedidos serem analisados
na oportunidade do novo julgamento do feito.
3) Ante o exposto, acolhida a preliminar, dá-se provimento
ao recurso, com determinação.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-24.2017.8.26.0007 -Voto no 39841
9